Tribunal: TJDFT
Processo: 0747736-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO/COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO 7.873/2012. FALTA GRAVE COMETIDA NO PERÍODO PREVISTO PELO DECRETO. AUSENTE REQUISITO SUBJETIVO. HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DO DECRETO NATALINO. VALIDADE.
O indulto/comutação de pena condiciona-se à inexistência de falta grave cometida nos últimos doze meses contados retroativamente à publicação do Decreto 7.873/2012 (art. 4o).
O art. 4o do Decreto 7.873/2012 exige, para o fim de requisito subjetivo, o não cometimento de falta grave nos 12 (doze) meses anteriores à sua publicação. O ato normativo apenas reclama que essa falta grave seja devidamente homologada, sem haver qualquer menção quanto ao período em que deva ser apurada a infração disciplinar, seja anterior ou posteriormente à sua publicação.
Cometida a falta grave dentro dos 12 (doze) meses anteriores à publicação do Decreto, não releva que a homologação ocorra posteriormente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Recurso de agravo desprovido.